Tribunal: TJPA
Processo: 0815110-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815110-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BRAGA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O JUIZ SINGULAR REJEITOU A SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL RURAL PENHORADO POR VACAS NELORE, DANDO CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.835, §3º CPC. NA EXECUÇÃO DE CRÉDITO A PENHORA RECAIRÁ SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A decisão agravada foi a que rejeitou a substituição do imóvel rural penhorado pelas vacas nelore, dando continuidade na execução.

II -
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, logo, ao analisar a cédula de crédito rural, no rol de garantias, consta primeiramente a hipoteca do imóvel e, apenas em seguida, como penhor cedular é que aparecem os semoventes que estão sendo mencionados pelo ora agravante.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO BRAGA DE ARAÚJO
em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi a que rejeitou a substituição do imóvel rural penhorado pelas vacas nelore, dando continuidade na execução.

Alega que várias tentativas de negociação da dívida foram feitas, todavia, o valor da dívida hoje está quase 5 vezes maior. Ainda excelência, a parte executada não tem condições de pagar R$ 1.550,000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), onde a dívida à época era de R$ 268.038,00 (duzentos e sessenta e nove mil e trinta e oito reais). Ressalta que deve se observar os juros impostos no contrato e a cobrança abusiva que vem sendo feita.

Informa ainda, que prosseguir com a execução vai trazer danos irreparáveis, pois possui 71 (setenta e um) anos e tem sua saúde acometida por uma doença chamada de trombose aguda.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às Id.11522211/11539744.

Consta Certidão (ID.13178270) informando que não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
rejeitou a substituição do imóvel rural penhorado pelas vacas nelore, dando continuidade na execução.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

É sabido que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, logo, ao analisar a cédula de crédito rural, no rol de garantias, consta primeiramente a hipoteca do imóvel e, apenas em seguida, como penhor cedular é que aparecem os semoventes que estão sendo mencionados pelo ora agravante.

Vejamos o que dispõe o art.835, §3º do CPC:

“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”
.

Vejamos ainda o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO HÁ FALAR EM IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS CONSTRITOS, SEJA PORQUE ALCANÇADOS EM
GARANTIA
FIDUCIÁRIA DO NEGÓCIO HAVIDO ENTRE AS PARTES, SEJA PORQUE, DE TODO MODO, VIA DE REGRA, A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA PELO ARTIGO 833, V, DO CPC/2015 NÃO SE ESTENDE ÀS PESSOAS JURÍDICAS, CASO NÃO DEMONSTRADO QUE A AUSÊNCIA DOS BENS
PENHORADOS
INVIABILIZARÁ A ATIVIDADE EMPRESARIAL, DO QUE NÃO SE OCUPA A ESPÉCIE. POR OUTRO LADO, NÃO HÁ COGITAR A PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS
PENHORADOS
. NEM MESMO A SOMA DOS BENS
PENHORADOS
COM O OFERECIDO PELA PARTE CREDORA, A PRINCÍPIO, SERIA SUFICIENTE PARA SATISFAZER A DÍVIDA, NÃO SE PODENDO, ASSIM, SEQUER COGITAR A SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA
PRETENDIDA. DE TODO MODO, NA FORMA DO ARTIGO 833, §3º, DO CPC/2015, NA
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
COM
GARANTIA
REAL, A
PENHORA

RECAIRÁ

SOBRE
A
COISA

DADA
EM
GARANTIA
, O QUE EVIDENCIA A PRIMAZIA DA
PENHORA

SOBRE
OS BENS MÓVEIS
DADOS
EM
GARANTIA
FIDUCIÁRIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PARTE ORA AGRAVANTE. NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (
Agravo
de Instrumento, Nº 51678017420228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 23-11-2022).

Sendo assim, estando ausente um dos requisitos necessários, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023